Tribunal: TJES
Processo: 5000295-17.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000295-17.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO MIRANDA MOTTA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR –
FRAUDE BANCÁRIA –
RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO – FORTUITO EXTERNO – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO COM O SERVIÇO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Vale salientar, inicialmente, que, a jurisprudência do C. STJ firmou entendimento,
“em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento”
(REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

2.
Entretanto, no caso em questão, observo que o próprio requerente reconhece que, mediante uma ligação de terceiro, enviou foto de seus documentos pessoais e sua própria foto para reconhecimento facial.

3.
Verifica-se, assim, que no presente caso, a fraude fora integralmente perpetrada por terceiro, de forma a afastar a responsabilidade – objetiva – do banco, na medida em que rompe o nexo de causalidade com o serviço prestado.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000295-17.2023.8.08.0011

APELANTE
:
CARLOS ROBERTO MIRANDA MOTTA

APELA
DO
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

CARLOS ROBERTO MIRANDA MOTTA
,
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de
débito

ajuizada em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz o apelante, em suma, que fora vítima de uma fraude, sendo que nunca contratou o empréstimo em questão.

Requer, assim, a procedência de sua pretensão, condenando o banco ao pagamento de danos materiais e morais, bem como a devolução em dobro dos valores descontados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em análise da r. sentença, verifico que o ilustre colega magistrado singular entendeu que o banco apelado demonstrou a regularidade dos contratos firmados.

Ponderou, ademais, que a ocorrência de fortuito externo, de forma que a instituição bancária não pode ser responsabilizada.

Pois bem.

Pelo que denoto dos autos,
“o próprio magistrado singular reconhece que
o Requerente foi vítima de fraude realizada por terceiro, não havendo provas de que teria sido um funcionário do banco aquele que o instruiu a realizar a contratação e o depósito posterior.”

Vale salientar, inicialmente, que, a jurisprudência do C. STJ firmou entendimento,
“em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento”
(REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

Há ainda a Súmula 479/STJ, segundo a qual
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Entretanto, no caso em questão, observo que o próprio requerente reconhece que, mediante uma ligação de terceiro, enviou foto de seus documentos pessoais e sua própria foto para reconhecimento facial.

Verifica-se, assim, que no presente caso, a fraude fora integralmente perpetrada por terceiro, de forma a afastar a responsabilidade – objetiva – do banco, na medida em que rompe o nexo de causalidade com o serviço prestado.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
GOLPE ATRAVÉS DE APLICATIVO "WHATSAPP". Envio de dados pessoais. Fraude bancária. Súmula nº 479 do STJ. Não aplicável. Fortuito externo. Culpa exclusiva da vítima. Recurso conhecido e não provido.
(TJAM; AC 0651179-64.2022.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior; Julg. 22/09/2023; DJAM 22/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez verificado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Não demonstrada a atividade de prospecção de novos clientes em nome do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A. Resta afastada a incidência do art. 2º da Resolução nº 3.954 do Banco Central, não podendo mencionada instituição financeira ser responsabilizada pelos atos praticados por terceiros. 3. Uma vez disponibilizado para o consumidor o valor do crédito tomado em mútuo, o Banco não pode ser responsabilizado pelo destino dos recursos livremente empregados pelo consumidor, que os transfere para terceiros, sem qualquer envolvimento da instituição bancária com a fraude perpetrada.
Verificada a ausência de responsabilidade do banco, de ser considerado fortuito externo, incidindo na hipótese a excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14, § 3º, I e II, CDC.
4. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, negou-se provimento à apelação. Sentença mantida. (TJDF; APC 07032.85-84.2020.8.07.0002; 175.1790; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 06/09/2023; Publ. PJe 22/09/2023)

APELAÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Transações realizadas por falsário, depois do recebimento de ligação telefônica que trataria de reclamações em aberto. Desfalque próximo de doze mil reais. Vítima que ostenta a condição de sociedade empresária, afastando a aplicação do CDC. Operações que não destoavam, de maneira inequívoca, do perfil de movimentação habitual. Fortuito externo, que afasta a formação do nexo causal. Culpa exclusiva de terceiro, reforçada por desídia considerável da vítima. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1003347-97.2023.8.26.0008; Ac. 17153083; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 15/09/2023; DJESP 21/09/2023; Pág. 2258)

(...)
Fraude de terceiro ocasionada pela falta de cautela da usuária que não observou recomendações expressas da instituição financeira no sentido do não fornecimento de seus dados pessoais através de contato telefônico. Fortuito externo demonstrado. Rompimento do nexo de causalidade. Responsabilidade objetiva não configurada.
Dano moral não configurado. Reforma da sentença que se impõe para se julgar improcedente os pedidos. Precedentes desta corte estadual de justiça. Recurso ao qual se dá provimento. (TJRJ; APL 0011413-33.2022.8.19.0002; Niterói; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 20/09/2023; Pág. 323)

Registro que o banco apelado, em contestação, demonstrou a existência de diversos alertas aos seus clientes, no sentido de evitar fraudes e uso indevido de documentos por terceiros.

Assim, rompido o nexo de causalidade e demonstrada a responsabilidade exclusiva da vítima e de terceiros, a improcedência da ação, neste caso particular, é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo, contudo, suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.